Tribunal: STF
Processo: ADI 1082
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-07-01
Data de publicação: 1994-07-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. 2.
LEI COMPLEMENTAR N. 64, DE 18/5/1990, ARTS. 7., PARAGRAFO ÚNICO, E
23. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE  DAS  EXPRESSÕES  "AINDA QUE
NÃO ALEGADOS PELAS PARTES" CONSTANTES  DO  PARAGRAFO ÚNICO  DO ART.
7.,  E  DAS  EXPRESSÕES  "PUBLICOS  E  NOTORIOS,  DOS  INDICIOS  E
PRESUNÇÕES E (...) ATENTANDO PARA CIRCUNSTANCIAS OU FATOS QUE  NÃO
INDICADOS  OU  ALEGADOS  PELAS  PARTES",  INSERTAS  NO  ART.  23.
POSIÇÃO  DO  JUIZ  NO  PROCESSO.  PARTICIPAÇÃO DO JUIZ NO PROCESSO
ELEITORAL. 4. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.